Tribunal: TJDFT
Processo: 0739641-76.2023.8.07.0001
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-04-23
Data de publicação: 2025-05-15

Ementa:
APELAÇÃO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. LOCAÇÃO DE IMÓVEL COMERCIAL. OBRIGAÇÃO DE RESTITUIÇÃO NO ESTADO ORIGINAL. RETIRADA DE BENFEITORIAS EM DESACORDO COM O CONTRATO. DANOS MATERIAIS. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação interposta contra sentença que condenou a locatária ao pagamento de indenização por danos materiais decorrentes da retirada de benfeitorias em desacordo com o contrato de locação comercial. O contrato previa a incorporação das benfeitorias ao imóvel sem direito de retenção ou indenização. O juízo de origem determinou a apuração do valor da indenização em liquidação de sentença e fixou honorários advocatícios em 10% sobre o valor da condenação, na proporção de 50% para cada parte, em razão da sucumbência recíproca.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) verificar a existência de obrigação da locatária de indenizar os danos materiais causados ao imóvel em razão da retirada das benfeitorias; (ii) definir a base de cálculo e o percentual dos honorários advocatícios sucumbenciais.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O art. 23, III, da Lei n.o 8.245/1991 impõe ao locatário o dever de restituir o imóvel no estado em que o recebeu, salvo as deteriorações decorrentes do uso normal.
4. O contrato de locação expressamente previu que as benfeitorias seriam incorporadas ao imóvel, sem direito de retenção ou indenização, vinculando as partes ao cumprimento dessa obrigação.
5. A retirada das benfeitorias pela locatária, realizada de maneira desordenada e sem os devidos cuidados, causou danos materiais ao imóvel, devidamente comprovados por registros fotográficos e depoimentos testemunhais.
6. A responsabilidade civil por danos materiais independe da efetiva realização dos reparos pelo prejudicado, sendo suficiente a comprovação do dano e do nexo causal.
7. A alegação da locatária de que realizou reformas no imóvel no início da locação não afasta sua obrigação de indenizar, uma vez que as benfeitorias foram incorporadas ao imóvel conforme previsto contratualmente.
8. A fixação dos honorários advocatícios sucumbenciais deve observar a regra do art. 85, § 2o, do CPC, que prioriza o valor da condenação como base de cálculo, sendo subsidiária a aplicação do proveito econômico ou do valor da causa.
9. O critério adotado pela sentença para fixação dos honorários advocatícios, em 10% sobre o valor da condenação, respeita os parâmetros legais e a jurisprudência do STJ.
IV. DISPOSITIVO
10. Recurso desprovido.
Dispositivos relevantes citados: Lei n.o 8.245/1991, arts. 23, III, 35 e 36; CC, art. 944; CPC, arts. 85, §§ 2o, 8o e 11, e 86.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no REsp n. 1.897.624/RJ, Rel. Min. Raul Araújo, Quarta Turma, j. 21/10/2024, DJe 4/11/2024; STJ, REsp n. 1.746.072/PR, Rel. Min. Nancy Andrighi, Rel. p/ acórdão Min. Raul Araújo, Segunda Seção, j. 13/2/2019, DJe 29/3/2019.
(wi)